Tribunal: TJDFT
Processo: 0730786-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELACIONAMENTO AFETIVO. VIOLÊNCIA FÍSICA E MORAL. DANOS MATERIAIS. PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em Exame.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o 1o réu/recorrido ao pagamento de R$397,60 (trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), correspondentes às infrações de trânsito cometidas na condução do veículo S10; R$2.100,00 (dois e cem reais), a título de reparação pelos danos ocasionados no veículo Siena, bem como R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que o 1o réu/recorrido é parcialmente responsável pelos prejuízos financeiros suportados pela recorrente, tanto durante quanto após o término do relacionamento amoroso vivido entre as partes. Entendeu, também que tal situação é passível de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
III – Questões em Discussão.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que os danos materiais foram integralmente comprovados nos autos e por isso não deveriam ter sido reduzidos a valores ínfimos. Aduz, ainda, que, em virtude dos atos de violência física e moral que sofreu, o valor estipulado a título de indenização por danos morais deveria ser majorado, sendo fixado de acordo com os termos expostos na petição inicial.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os recorridos ao pagamento de R$25.409,16 (vinte e cinco mil quatrocentos e nove reais e dezesseis centavos), sendo R$10.409,16 (dez mil quatrocentos e nove reais e dezesseis centavos) a título de indenização por danos materiais e R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 70126161.
IV – Razão de Decidir.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. A recorrente, em sua petição inicial, relata ter mantido um relacionamento abusivo com o recorrido por seis anos. Narra que durante a relação, o recorrido praticou atos de violência física e moral contra ela, lhe causou danos materiais e manteve um relacionamento extraconjugal. Após a celebração do casamento, a recorrente afirma que o recorrido adotou comportamentos ainda mais agressivos, o que levou à separação do casal. No término da relação, o recorrido, sem autorização, levou o veículo da filha da recorrente para outro estado da federação, sendo este resgatado posteriormente em péssimas condições. A recorrente sustenta que as atitudes do recorrido lhe causaram danos físicos e emocionais, os quais culminaram na condenação criminal do recorrido no âmbito de violência doméstica
9. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
10. No caso em análise, verifico que a recorrida não se desincumbiu integralmente do seu ônus processual, pois deixou de apresentar documentos suficientes para fundamentar o alegado.
11. Destaco que a sentença de forma precisa analisou todos os documentos juntados aos autos e delimitou corretamente a extensão do dano material a ser restituído. Vejamos: no que tange ao “alegado saque da quantia de R$ 697,83 (seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), observa-se que a autora não logrou êxito em demonstrar a efetiva existência dessa transação, ou mesmo que era conjunta a conta em que estava supostamente depositada a aludida importância, já que a maioria dos extratos por ela apresentados ao ID 174073481 - Pag. 2 e ss. está completamente ilegível”.
12. Em relação ao valor dispendido com o transporte rodoviário, entendo que a recorrente não demonstrou a sua diminuição patrimonial, haja vista o ticket de passagem/comprovante de venda, ID. 60482165 está registrado em nome de terceira pessoa, estranha ao processo.
13. Quanto aos danos no veículo, corroboro com o entendimento exposto pelo juízo de origem no sentido de que “ao pedido de ressarcimento das despesas com o conserto do veículo FIAT/SIENA, tem-se que os diversos orçamentos apresentados pela parte autora (ID 174073483) incluem serviços e peças que não guardam pertinência com os danos alegados na inicial, sobretudo aquelas consistentes em alinhamento, balanceamento, filtro de óleo, jogo de vela, sapata do freio, suspensão, as quais são compatíveis com a manutenção periódica do bem e não com as avarias que relata na peça de ingresso, as quais possuem natureza meramente estética. No entanto, especificamente os documentos constantes no ID 174073483 - p. 11 e 35, respectivamente nos valores de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais), os quais elencam serviços de Lanternagem e Pintura, bem como de compra de capa para o banco do veículo, mostram-se condizentes com os danos dito ocasionados no automóvel (sujo, com bancos rasgados e lataria amassada). Assim, de reconhecer-se ter a parte autora direito ao ressarcimento apenas da quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).” Dessa forma, compreendo que a sentença não merece reforma neste tópico.
14. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
15. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
16. Na espécie, inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, restando clarividente a violação dos direitos da personalidade da recorrente hábil a compor indenização por dano moral.
17. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano imaterial
18. Nesse ínterim, diante dos reiterados atos de violência física e moral perpetrados pelo 1o réu/recorrido em desfavor da recorrente, tanto durante o relacionamento conjugal quanto após seu término, e em observância ao efeito pedagógico da condenação para o ofensor, dou provimento ao recurso para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A majoração do valor obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada neste ponto.
V – Dispositivo.
19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os seus demais termos.
20. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.